Tribunal: STF
Processo: ARE 1451654
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 21, p. 8):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - MÉRITO- ART. 2º, II, DA LEI 8.137/90 - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - INADIMPLEMENTO - MATERIALIDADE COMPROVADA - DOLO EVIDENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA. "Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.1371/1990, antes do lançamento definitivo do tributo." Comprovada a materialidade do delito com base na documentação apresentada pela Fazenda Estadual, aliada à confissão do agente deve ser confirmada a condenação.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “No acórdão recorrido, assentou-se a constitucionalidade do Art. 2°, II da Lei 8137/90. Os recorrentes apontam ofensa ao Art. 5º, LXVII , da Constituição, ao argumento de que os crimes tributários não têm relevância penal, mas patrimonial, sendo inconstitucional a criminalização do contribuinte em virtude do não pagamento de tributos” (eDOC 27, p. 5). 



    O extraordinário foi inadmitido mediante aplicação da Súmula 282 do STF (eDOC 36).



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria suscitada, sob a sistemática da repercussão geral.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 999.425 RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.03.2017 (Tema 937), firmou o entendimento de que “os delitos previstos na Lei 8.137/1991 não violam o art. 5°, LXVII, da Carta Magna bem como não ferem a característica do Direito Penal de configurar a ultima ratio para tutelar a ordem tributária e impedir a sonegação fiscal”.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 328 do RISTF.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente